Tribunal: TJES
Processo: 5009799-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009799-46.2024.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:
GRANBRASIL GRANITOS DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Granbrasil Granitos do Brasil S.A. contra decisão da 4ª Vara Cível de Vitória que, em fase de cumprimento de sentença proposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela agravante, fundada na alegação de excesso de execução decorrente do não abatimento de valores supostamente pagos em acordo extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reconhecimento de excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade, à luz da necessidade (ou não) de dilação probatória para a demonstração do alegado adimplemento parcial do débito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e do TJES estabelece que a exceção de pré-executividade é cabível apenas quando (i) a matéria for cognoscível de ofício e (ii) sua análise prescindir de dilação probatória.

4. A alegação de excesso de execução por pagamento parcial do débito pode ser veiculada em exceção de pré-executividade apenas quando amparada em prova documental inequívoca e pré-constituída.

5. No caso, os documentos juntados pela agravante — troca de e-mails e planilhas não autenticadas — não constituem prova pré-constituída suficiente para evidenciar, de plano, o alegado adimplemento, o que exige instrução probatória.

6. A via da exceção de pré-executividade não se presta à apuração de fatos controvertidos que demandem contraditório e produção de provas, como ocorre na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de excesso de execução somente pode ser acolhida em sede de exceção de pré-executividade quando demonstrada de plano por prova documental inequívoca, sendo incabível quando a matéria exige dilação probatória.

2. A existência de acordo extrajudicial não implica, por si só, reconhecimento automático de pagamento parcial do débito, especialmente quando não comprovado por documentos hábeis e pré-constituídos.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 803, 917, §1º, e 525, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22.04.2009, DJe 04.05.2009; STJ, AgInt no AREsp nº 2.006.257/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.08.2022, DJe 18.08.2022; TJES, AI nº 5005524-88.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 11.06.2024; TJES, AI nº 5001024-47.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 05.10.2021.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009799-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRANBRASIL GRANITOS DO BRASIL SA

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009799-46.2024.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:
GRANBRASIL GRANITOS DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Granbrasil Granitos do Brasil S.A. contra decisão da 4ª Vara Cível de Vitória que, em fase de cumprimento de sentença proposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela agravante, fundada na alegação de excesso de execução decorrente do não abatimento de valores supostamente pagos em acordo extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reconhecimento de excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade, à luz da necessidade (ou não) de dilação probatória para a demonstração do alegado adimplemento parcial do débito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e do TJES estabelece que a exceção de pré-executividade é cabível apenas quando (i) a matéria for cognoscível de ofício e (ii) sua análise prescindir de dilação probatória.

4. A alegação de excesso de execução por pagamento parcial do débito pode ser veiculada em exceção de pré-executividade apenas quando amparada em prova documental inequívoca e pré-constituída.

5. No caso, os documentos juntados pela agravante — troca de e-mails e planilhas não autenticadas — não constituem prova pré-constituída suficiente para evidenciar, de plano, o alegado adimplemento, o que exige instrução probatória.

6. A via da exceção de pré-executividade não se presta à apuração de fatos controvertidos que demandem contraditório e produção de provas, como ocorre na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de excesso de execução somente pode ser acolhida em sede de exceção de pré-executividade quando demonstrada de plano por prova documental inequívoca, sendo incabível quando a matéria exige dilação probatória.

2. A existência de acordo extrajudicial não implica, por si só, reconhecimento automático de pagamento parcial do débito, especialmente quando não comprovado por documentos hábeis e pré-constituídos.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 803, 917, §1º, e 525, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22.04.2009, DJe 04.05.2009; STJ, AgInt no AREsp nº 2.006.257/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.08.2022, DJe 18.08.2022; TJES, AI nº 5005524-88.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 11.06.2024; TJES, AI nº 5001024-47.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 05.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009799-46.2024.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:
GRANBRASIL GRANITOS DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça proclama que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória

(REsp n. 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 4/5/2009).

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. 1. “Nos termos de pacífico entendimento jurisprudencial, ‘a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória’ (REsp n. 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 4/5/2009).” (AgInt no REsp n. 2.053.490/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.) 2. Ainda segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a exceção de pré-executividade, há muito admitida na doutrina e na jurisprudência (a despeito de inexistir específico tratamento legal), constitui via processual adequada para arguir matéria de ordem pública, especificamente o não preenchimento dos pressupostos processuais, das condições da ação, no que se insere indiscutivelmente à legitimidade de partes, dos requisitos objetivos de executibilidade do título (certeza, liquidez e exigibilidade), e até excesso de execução, desde que, em todos os casos, amparada em prova pré-constituída.” (AgInt no AREsp n. 2.006.257/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.) 3. No caso, a matéria trazida a lume pela Recorrente não pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, porquanto demanda dilação probatória. 4. Recurso desprovido.

(TJES, AI 5005524-88.2023.8.08.0000, Des. Rel. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA ADMINISTRATIVA. QUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO DO INCIDENTE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que “a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”. II. Na hipótese, a matéria alusiva ao valor das multa administrativa exige dilação probatória, notadamente por envolver aferir o faturamento da empresa Recorrida, logo, não se trata de hipótese a ser dirimida em sede de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, diante da própria natureza da matéria alegada, insuscetível de conhecimento à míngua de contraditório, ampla defesa e percuciente instrução probatória. III. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para, atribuindo efeito translativo ao Recurso, rejeitar a Exceção de Pré-Executividade.

(TJES, AI 5002903-21.2023.8.08.0000, Des. Rel. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS E DE COBRANÇA EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. DEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em relação à exceção de pré-executividade, Eduardo Arruda Alvim afirma que é o meio adequado para suscitar apenas matérias de ordem pública “ou que podem ser suscitadas a qualquer tempo e de que não há qualquer exigência formal para sua apresentação, podendo ser levantada a exceção por simples petição nos autos ou mesmo oralmente, caso exista a possibilidade”. (ALVIM, Eduardo Arruda. Exceção de pré-executividade. In SHIMURA, Sérgio; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Processo de Execução. São Paulo: RT, 2001, p. 225). 2. Apesar das alegações da Empresa Agravante, tem-se que a exceção de pré-executividade somente é cabível para a discussão das matérias que dispensam dilação probatória e, no caso, por não ser a matéria puramente de direito ou amparada em prova documental evidente que dispense dilação probatória, não deve ser acolhida, a princípio, a pretensão da excipiente, ora Agravante. 3. Concedido o pedido de parcelamento do pagamento das custas processuais, as quais deverão ser quitadas em 03 (três) parcelas mensais e de igual valor. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, AI 5008041-03.2022.8.08.0000, Des. Rel. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Publicação: 13/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 1. A exceção de pré-executividade é cabível se a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e se a decisão pode ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. O requerimento de cumprimento de sentença deve ser instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, sendo tal exigência atendida se o demonstrativo apresentado pelo exequente contiver o valor de seu crédito identificado na fase de liquidação, o fator de correção monetária aplicado, o valor corrigido monetariamente, os juros do período, o valor dos honorários de sucumbência e o valor total devido. 3. Não é possível acolher alegação de excesso de execução veiculada em exceção de pré-executividade se o excipiente pretende rever os critérios de quantificação da dívida definidos em fase de liquidação por decisão preclusa e se não há demonstração de plano do excesso. 4. O exercício regular do direito de defesa não pode ser qualificado como litigância de má-fé. 5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

(TJES, AI 5001024-47.2021.8.08.0000, Des. Rel. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/10/2021)

Nessa linha, com base nas premissas apresentadas pelo C. STJ, pode-se afirmar que, como regra, não é possível suscitar excesso de execução em exceção de pré-executividade, uma vez que a apuração do alegado excesso exige dilação probatória.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AD CAUSAM, DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS DE EXECUTIBILIDADE DO TÍTULO. VIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DE TAIS MATÉRIAS, DESDE QUE EMBASADAS EM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. POSICIONAMENTO PACÍFICO NO ÂMBITO DO STJ. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DELIBERAROU APENAS A RESPEITO DA QUESTÃO VERTIDA NO ART. 803, I, DO CPC. REFORMA. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM O DETIDO ENFRENTAMENTO DA ARGUMENTAÇÃO EXPENDIDA, PARA AFERIR O CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, SOBRETUDO QUANTO À NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Na hipótese, a Corte estadual, em sua fundamentação, compreendeu que apenas a questão veiculada no item VII da exceção de pré-executividade (alegação de ausência dos atributos de executibilidade do título), que encontra previsão no art. 803, I, do CPC, seria passível de ser alegada nessa via, contudo, em relação a este ponto, por demandar dilação probatória, não seria passível de conhecimento. O Tribunal de origem não teceu nenhum juízo de valor - quanto à necessidade ou não de dilação probatória - a respeito das demais matérias vertidas na exceção de pré-executividade (itens iv, v e vi), relacionadas às alegações de ilegitimidade ativa e passiva ad causam, de inadequação da via eleita e de excesso de execução (subsidiariamente), por compreender que tais questões, por não estarem previstas no art. 803 do Código de Processo Civil, não poderiam ser veiculadas nessa via (da exceção de pré-executividade). 1.1 Este entendimento, em si, não evidencia, negativa de prestação jurisdicional a respeito das matérias apontadas, na medida em que, de acordo com a compreensão adotada, não seriam nem sequer passíveis de serem arguidas em exceção de pré-executividade. 1.2 Todavia, este entendimento desborda do posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
a exceção de pré-executividade, há muito admitida na doutrina e na jurisprudência (a despeito de inexistir específico tratamento legal), constitui via processual adequada para arguir matéria de ordem pública, especificamente o não preenchimento dos pressupostos processuais, das condições da ação, no que se insere indiscutivelmente à legitimidade de partes, dos requisitos objetivos de executibilidade do título (certeza, liquidez e exigibilidade), e até excesso de execução, desde que, em todos os casos, amparada em prova pré-constituída.
[...]

4. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2006257 SP 2021/0334246-7, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022) – destaquei

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
A exceção de pré-executividade somente é cabível nas hipóteses em que for desnecessária maior dilação probatória.
Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu não ser hipótese de cabimento da exceção de pré-executividade, tendo em vista que o caso dos autos demandaria ampla dilação probatória para se reconhecer o excesso de execução. Alterar esse entendimento tornaria imprescindível o reexame das provas contidas no processo, o que é vedado em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1099896 SP 2017/0108665-8, Relator: Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017) - destaquei

No rumo dessas ideias, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a alegação de excesso de execução somente pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade quando evidente e demonstrado de plano. Não é essa, todavia, a hipótese dos autos, uma vez que a agravante não apresentou recibos ou guias de pagamento idôneos, limitando-se a colacionar troca de e-mails datados de 2012, desprovidos da robustez necessária para comprovar o adimplemento alegado.

Cumpre observar que a agravante manejou a exceção de pré-executividade exclusivamente com o intuito de obter a dedução de valores supostamente quitados, sustentando ter sido celebrado acordo extrajudicial entre as partes. Nessa linha, alegou o pagamento das quantias de R$ 49.129,10 (quarenta e nove mil, cento e vinte e nove reais e dez centavos), em 23/05/2012, e de R$ 6.747,39 (seis mil, setecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos), em 01/10/2012, conforme registrado às fls. 126 dos autos físicos, aduzindo que tais pagamentos estariam comprovados em planilha supostamente encaminhada por preposto da agravada.

Diante desse cenário, não há como acolher a exceção de pré-executividade oposta, pois a matéria invocada não se revela de ordem pública, nem encontra respaldo em prova pré-constituída capaz de afastar, de plano, a higidez da execução. Ao contrário, a pretensão deduzida pela agravante demanda instrução probatória incompatível com o rito célere e restrito do incidente, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão recorrida e, por conseguinte, o desprovimento do agravo.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)